Tribunal: TJSP
Processo: 1044699-69.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - REVISÃO CONTRATUAL - RESTITUIÇÃO DE VALORES - Autora alega que incabível a cobrança de "juros de obra" em período anterior à data da entrega do imóvel – Contrato de financiamento prevê a cobrança de "juros de obra" - Cláusula contratual livremente avençada - Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, em Recurso Especial Repetitivo (REsp

Ementa:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - REVISÃO CONTRATUAL - RESTITUIÇÃO DE VALORES - Autora alega que incabível a cobrança de "juros de obra" em período anterior à data da entrega do imóvel – Contrato de financiamento prevê a cobrança de "juros de obra" - Cláusula contratual livremente avençada - Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, em Recurso Especial Repetitivo (REsp 1729593/SP), de que é cabível a cobrança de "juros de obra" em período anterior à data estipulada para a entrega das chaves - Lícita a cobrança dos valores - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044699-69.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
REGINA CHAVES DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SPE VILLA
SENIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com determinação. V.U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente sem voto), GILSON DELGADO MIRANDA E ARTUR MARQUES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044699-69.2018.8.26.0506 -Voto no
2
Comarca: Ribeirão Preto - 10a Vara Cível
MM. Juiz da causa: Alexandre Gonzaga Baptista dos Santos
Apelante: Regiane Chaves de Souza
Apelada: Spe Villa Senin Empreendimentos Imobiliários Ltda.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL
-
REVISÃO
CONTRATUAL
-
RESTITUIÇÃO DE VALORES - Autora alega que
incabível a cobrança de “juros de obra” em período
anterior à data da entrega do imóvel
Contrato de
financiamento prevê a cobrança de “juros de obra” -
Cláusula contratual livremente avençada - Superior
Tribunal de Justiça firmou o entendimento, em Recurso
Especial Repetitivo (REsp 1729593/SP), de que é
cabível a cobrança de “juros de obra” em período
anterior à data estipulada para a entrega das chaves -
Lícita a cobrança dos valores - SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DA AUTORA
IMPROVIDO
Voto no 27303
Trata-se de apelação interposta pela Autora contra a sentença
de fls.178/181, prolatada pelo I. Magistrado Alexandre Gonzaga Baptista dos Santos
(em 12 de novembro de 2019), que julgou improcedente a “ação de restituição de
valores pagos indevidamente”, para condenar a Autora ao pagamento das custas e
despesas processuais e dos honorários advocatícios do patrono da Requerida (fixados
em 10% do valor da causa a que foi atribuído o valor de R$ 15.926,65), observada
a gratuidade processual.
Alega que incabível a cobrança de valores a título de “juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044699-69.2018.8.26.0506 -Voto no
3
de obra”, que ausente previsão legal que possibilita a cobrança destes valores, e que
cabível a restituição dos valores indevidamente pagos. Pede o provimento do recurso,
para a procedência da ação (fls.184/187).
Contrarrazões a fls.191/195.
É a síntese.
Incontroverso que celebrado o compromisso de compra e
venda do apartamento de número 45, localizado no condomínio “Residencial Mirante
das Oliveiras” (em 17 de setembro de 2015
fls.23/35), pelo valor total de R$
155.900,00, com o pagamento do preço nos termos da cláusula III da avença
(fls.24/25).
A Autora alega, na petição inicial, que “a partir da assinatura
do contrato, a Requerida, sem justificativa, começou a cobrar da Requerente juros de
obra em boletos mensais”, que “o valor pago até o momento é de R$ 15.926,65”, que
“os custos de obra devem estar embutidos no preço”, que “descabida a cobrança de
juros no pé/juros de obra antes da entrega das chaves”, e que devida a restituição dos
valores indevidamente pagos.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, em
sede de Recurso Especial Repetitivo (REsp 1729593/SP, Rel. Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 25/09/2019), de que “é ilícito cobrar do
adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no
contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma”.
Assim, considerando que consta do contrato de fls.23/35 que
o prazo para a entrega do imóvel ocorreria até 17 de março de 2019 (cláusula VI
fls.29), e que a Autora pleiteia a restituição de valores pagos a título de “juros de
obra” em período anterior à data avençada para a entrega do bem (ajuizada a ação em
28 de dezembro de 2018), incabível o acolhimento do pleito autoral, notando-se que
livremente avençada a cláusula “B.9” do contrato de financiamento (fls.96), que
estipula a cobrança de “taxa de juros nominal 5,5% ao ano”, e que ausente a alegação
de vício do consentimento (quando da contratação).
Destarte, de rigor o improvimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044699-69.2018.8.26.0506 -Voto no
4
Por fim, razoável a majoração do valor dos honorários
advocatícios do patrono da Requerida para 20% do valor da causa (a que foi
atribuído o valor de R$ 15.926,65), nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código
de Processo Civil.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e majoro os
honorários advocatícios do patrono da Requerida para 20% (vinte por cento) do valor
da causa, com correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros moratórios de
1% (um por cento) ao mês desde o trânsito em julgado da decisão, observada a
gratuidade processual.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator